Tribunal: STF
Processo: RE 1264391
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário onde se discute a competência para o julgamento de ações sobre o direito de empregado aposentado da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – Sabesp à complementação de aposentadoria prevista na Lei estadual 4.819/1958. (documento eletrônico 50).
    Em 30/6/2020, determinei o sobrestamento dos autos, até o julgamento dos embargos declaratórios do RE 1.265.549-RG/SP, de relatoria do Ministro Presidente, Tema 1.092 da sistemática da Repercussão Geral. 
    Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 60).
    Preliminarmente, afasto o sobrestamento determinado em 30/6/2020 (doc. eletrônico 61) e passo a análise do recurso.
    É o relatório necessário. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.265.549-RG/SP (Tema 1.092 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
    “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”
    Posteriormente, verifico que, após a decisão agravada, esta Corte Suprema, no julgamento do RE 1.265.549-RG-ED/SP (Tema 1.079 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, acolheu os embargos de declaração e modulou os efeitos do acórdão embargado, de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal (19/6/2020), prossigam na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e o final da execução. 
    Nesse contexto, como nestes autos foi proferida sentença de mérito antes do dia 19/6/2020 (doc. eletrônico 12), a ação em questão deve ser julgada pela Justiça do Trabalho.
    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que foi julgada no Tema 1.079 da Repercussão Geral, impõe-se a reconsideração da decisão agravada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator